Tribunal: TJDFT
Processo: 0701844-83.2025.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA. PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA. DATA NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET. REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova do fato alegado. Da mesma forma, a inversão do ônus probatório, consagrada no art. 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor, não se opera no ambiente processual em que o consumidor tem acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato litigioso.
2. No caso dos autos, a autora alegou que realizou a portabilidade de sua linha telefônica em 30/10/2024, mas continuou a receber cobranças indevidas. Pediu a declaração de nulidade das cobranças.
3. Intimada a comprovar a data da portabilidade, a autora informou data diversa (5/12/2024) e juntou fatura vinculada à empresa Claro com vencimento para março/2025.
4. A prova dos autos mostra que o contrato incluía serviços de telefone fixo e de internet (ID 73051480, pág. 4). Portanto, além de não demonstrar o pedido de portabilidade da linha telefônica, a autora manteve os serviços de internet, circunstância que justificava a cobrança respectiva.
5. Se os elementos dos autos infirmam a alegação da autora de portabilidade da linha telefônica em outubro/2024 e demonstram que a autora manteve o vínculo contratual com a ré até fevereiro/2025, merece prestígio a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.
8. Advogado Dativo: Nos termos da Lei Distrital 7.157/2022 e art. 22 do Decreto Distrital 43.821/2022, os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observando o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, considerados o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos ao advogado dativo da autora são fixados no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). A emissão da respectiva certidão (artigo 23 do Decreto 43.821/2022) se dará na instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.